Tribunal: TJDFT
Processo: 0726523-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726523-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO EMBARGADO: HELBERT ABE RODRIGUES, RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME DECISÃO A embargante sustenta a existência de omissão na decisão monocrática de indeferimento da assistência judiciária gratuita e de intimação para recolhimento do preparo. Nas palavras por ela aviadas, "evidente a omissão do julgado/erro material, requer seja sanado o vício/erro para incluir na decisão que deve aguardar o decurso do prazo recursal, devendo ser exigido o preparo do recurso inominado somente quando transitada em julgado a decisão que não concedeu o benefício da gratuidade de justiça , tendo em vista que é ilógico determinar o recolhimento do preparo antes do prazo de interposição de agravo interno, eis que acarretaria na perda do objeto do recurso e ainda há possibilidade legal de reversão da decisão monocrática". Ausente o alegado vício intrínseco à decisão. Com efeito, o recolhimento do preparo no prazo legal consiste em requisito à admissibilidade do recurso, de sorte que se a embargante diverge da conclusão jurídica de indeferimento da assistência judiciária gratuita, deverá se valer da via adequada a eventual pedido de revisão por este órgão. Rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito